Tribunal: TJDFT
Processo: 0731677-29.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIAS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação aviado contra sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de habilitação de crédito extraconcursal, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em razão de o autor, ora apelante, não ter apresentado “cálculos de atualização/deflação até a data da quebra, conforme art. 9°, II, da Lei 11.101/05, tratando-se de requisito essencial”.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
3. Na espécie, se verificado que a parte autora atendeu tempestivamente ao comando de emenda à peça vestibular, apresentando memória de cálculos com discriminação da evolução do seu crédito, não se justifica o indeferimento da peça vestibular pelo douto Juízo de origem. Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência.
4. A par de tal quadro, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, é medida impositiva.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.